Tribunal: TJDFT
Processo: 0733225-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733225-58.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME, em face da r. sentença exarada sob o ID 65517559, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, nos termos dos artigos 290 e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o processo sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, I e IV, do mesmo Diploma Legal. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada a arcar com as custas e despesas processuais. Não houve condenação em honorários advocatícios. Diante do pronunciamento judicial acima delineado, a empresa apelante interpôs o presente recurso, a fim de ver reformada a r. sentença hostilizada. No entanto, a recorrente deixou de realizar o preparo recursal, pugnando pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Esta Relatoria, por meio da decisão de ID 66075382, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da apelante para que promovesse o recolhimento do preparo recursal, na forma prevista nos artigos 99, § 7o e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimada, a apelante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 66544065. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso de apelação não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, não obstante haja sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 66544065. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2024 às 15:06:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora